Tribunal: TJMT
Processo: 1027068-21.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
E M E N T A:
RECURSO INOMINADO. SEGURADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DA RECLAMANTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS SUFICIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SINISTRO OCORREU NA DATA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. SERVIÇO NEGADO PELA SEGURADORA EM OFICINA DE CONFIANÇA DO SEGURADO. INTERESSE LEGÍTIMO DO SEGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que o conserto de automóvel sinistrado deve ser feito mediante aprovação do orçamento na seguradora.
2. A pretensão recursal é a anulação da sentença, ao fundamento de cerceamento de defesa. No mérito, requer o julgamento procedente dos pedidos iniciais.
3. A interpretação da cláusula contratual é orientada pelo desfecho mais favorável ao consumidor, segundo o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Nos autos, restaram comprovados a negativa de prestação de serviço nos termos da cláusula do seguro em questão, posto que a reclamada discordou em efetuar o reparo no veículo segurado, na oficina de confiança da parte reclamante.
5. Havendo a falha na prestação de serviço em permitir que a segurada/autora usufruísse da apólice contratada, mister se considerar que a referida falha causa danos morais. Danos morais constatados.
6. Havendo o pagamento do serviço pela reclamante, os valores devem ser ressarcidos na sua integralidade pela seguradora. No caso, o valor vai ser parcial, haja vista que o pedido inicial é inferior ao pagamento do conserto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1027068-21.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[SEILIA DE SOUSA SODRE - CPF: 482.170.501-04 (RECORRENTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (RECORRIDO), LUCAS RENAULT CUNHA - CPF: 176.389.868-73 (ADVOGADO), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO), CAROLINA MARIA AQUINO ANGELIERI - CPF: 354.222.198-80 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022